Tribunal: TJPA
Processo: 0803430-86.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803430-86.2025.8.14.0000

PACIENTE: RANDREY MOUZINHO DE SANTANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART.
121, §2º, IV, V, c/c 280 e 29, TODOS DO CPB
– EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR E DESMEMBRAMENTO DO FEITO– INOCORRÊNCIAS – ORDEM DENEGADA.

1.

“Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. (AgRg no HC n. 837.401/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)”

2.

A prisão preventiva quando concretamente motivada em elementos que demonstre sua necessidade, lastreada em prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
In casu
, a manutenção da custódia preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos que evidenciam que sua liberdade acarretara risco à ordem pública.

3.

Ordem que se denega na parte conhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Mário Sandro Campos Rodrigues, em favor do nacional RANDREY MOUZINHO DE SANTANA, contra ato do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 17/04/2024, acusado da suposta participação no cometimento do delito de homicídio qualificado, autos do processo nº 0800471-71.2024.8.14.0035.

Alega demora na instrução processual que se encontra aguardando diligências requeridas ao interesse de defesa de outro acusado, servindo tal ato de argumento utilizado pelo juízo para manter a prisão cautelar do paciente.

Sustenta que a decisão do juízo que não reconheceu do excesso de prazo e manteve a prisão cautelar não apresenta fundamentação idônea, sendo possível o desmembramento do feito para impor celeridade processual.

Requer, ao final, a concessão de liminar, com a posterior consolidação da ordem, para que seja restituída a liberdade do ora paciente. Juntou documentos.

Na Id 25353805 foi indeferida a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 25397039, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 25538036.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional RANDREY MOUZINHO DE SANTANA, acusado da suposta participação no cometimento do delito capitulado no art.
121, §2º, IV, V, c/c 280 e 29, todos do Código Penal, sustentando ilegalidade na prisão do paciente por excesso de prazo e ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão cautelar.

Segundo os autos o paciente, juntamente com outras 04 (quatro) pessoas, teve envolvimento na morte da vítima, RUAN WILLAMS DE SOUZA LEÃO, executado com tiro de arma de fogo dentro de uma oficina de conserto de motocicletas, local onde trabalhava, fato ocorrido no dia 15/10/2024.

A impetração se volta contra decisão do juízo impetrado que não acolheu a alegação da defesa de excesso de prazo na prisão do paciente, sustentando ausência de fundamento que justifique a manutenção do paciente no cárcere.

O ato indicado como coator encontra-se juntado na Id 25060372, local de onde se extrai os seguintes fundamentos:

"
1)

Quanto ao requerimento de revogação da prisão preventiva de RANDREY MOUZINHO DE SANTANA:
Entendo que não há excesso de prazo, porque a própria defesa de Elizio Marlon, que é patrocinada pela defesa do Randrey, está causando a morosidade na instrução, uma vez que postulou uma prova pericial de complexidade ímpar, não havendo no CPC Santarém profissional para realizá-la e, ainda o réu Elizio Marlon faltou na data da perícia, o que corrobora o parecer do Ministério Público de que a própria defesa está querendo se valer de sua própria torpeza, razão pela qual não há excesso de prazo.

No que se refere aos requisitos da prisão preventiva, embora a instrução já tenha terminado, este Juiz decretou a prisão dos réus em razão da periculosidade acentuada da conduta atribuída, uma vez que se tratou de uma execução típica de grupo de extermínio ou de facção criminosa, onde a vítima foi executada no seu local de trabalho, com tiro de arma de fogo na cabeça, cujos indivíduos participantes estavam em uma motocicleta, o que configura uma periculosidade altíssima e, no momento, ainda há indícios de autoria que recai sobre a pessoa do Randrey, razão, pela qual
INDEFIRO
o pedido da Defesa;

2)
Tendo em vista que já foi oficiado o perito com o prazo para realização da perícia,
aguarde-se
a juntada do laudo pericial nos autos”; <sic>

Data venia
, o excesso de prazo, também, não se mostra evidente, eis que se apura o envolvimento de 05 (cinco) acusados de cometimento do delito, contendo diferentes patronos, exigindo na apuração oitiva de testemunhas, diligências e outros atos judiciais necessários à apuração do caso, não se evidenciando desídia do juízo na condução do feito capaz de ensejar ilegalidade na prisão por excesso de prazo. Vejamos a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROCESSO COM TRÂMITE REGULAR. FEITO COMPLEXO. VÁRIOS ACUSADOS. INÚMEROS PLEITOS DEFENSIVOS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.

2. Na espécie, embora o recorrente esteja cautelarmente segregado há quase dois anos, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri, a complexidade do feito que conta com vários acusados (10, no total), bem com a necessidade de expedição de cartas precatórias, não se podendo ignorar, ainda, a extrema gravidade do fato delituoso. Cumpre registrar também os inúmeros pleitos formulados pela defesa, bem como que os autos já totalizam mais de 2000 mil páginas.

3. Dessarte, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na formação da culpa, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário.

4. Quanto às alegações de que os pleitos defensivos não foram apreciados pelo Juízo processante, verifica-se que tais questões não foram objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância, consoante entendimento desta Corte. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido, com recomendação. (AgRg no RHC n. 178.089/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)”

In casu
, a diligência requerida foi determinada pelo juízo impetrado, que atendo ao curso processual estabeleceu prazo para o seu atendimento, conforme consta da decisão: “Tendo em vista que já foi oficiado o perito com o prazo para realização da perícia,
aguarde-se
a juntada do laudo pericial nos autos”; <sic>

No que se refere à suposta ilegalidade na decisão que manteve a prisão cautelar, por ausência de fundamentação, consta do ato coator que a vítima foi morta com disparos de arma de fogo, em execução conduzida por suposta ação de grupo de extermínio ou fação criminosa, em concurso de agentes e sem chances de defesa, o que justifica a prisão cautelar, sem possibilidade de substituição por cautelares diversas,
consessa venia
.

Junta-se jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO (ART. 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INTEGRANTE DE ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.

2. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva está concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante dos indícios da existência de organização criminosa, em que presidiários seriam responsáveis por comandar a execução de crimes de dentro da unidade prisional, tais como grupo de extermínio e extorsões contra comerciantes e empresários, utilizando-se de pessoas próximas para realizar as "tarefas externas", o que seria o caso da agravante.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 732.928/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.).

4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

5. A análise quanto ao efetivo envolvimento da agravante na organização criminosa demandaria profunda dilação probatória, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus, cujo rito caracteriza-se por ser célere e de cognição sumária.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 856.434/PE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024.)”

No que se refere ao pedido de desmembramento do feito, este deve ser dirigido ao juízo singular, que melhor pode avaliar a sua necessidade em atendimento ao interesse do processo, evitando-se, assim, indevida e desnecessária supressão de instância.

Ante ao exposto, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 07/05/2025